Tribunal: TJDFT
Processo: 0706587-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706587-30.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Distrito Federal Agravado: Espólio de João da Luz Arrais Neto D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, nos autos do processo no 0709516-85.2020.8.07.0016, assim redigida: “Emende o Distrito Federal a inicial para trazer a certidão de óbito de JOAO DA LUZ ARRAIS NETO e indicar a existência de processo de inventário, bem como o inventariante, uma vez que a ele compete a representação judicial do espólio. Prazo de 30 (trinta) dias úteis para cumprimento, sob pena de indeferimento da inicial.” Em suas razões recursais (Id. 14112399) o agravante alega, em breve síntese, que o polo passivo da relação jurídica processual, na ação de execução fiscal, deve ser constituído de acordo com os dados indicados na certidão de dívida ativa (CDA). Assim, conclui ser suficiente o nome e o endereço do devedor. Argumenta que o espólio é o responsável pelos tributos devidos até a data da abertura da sucessão. Acrescenta que a CDA goza de presunção de certeza e liquidez, que é mitigada apenas no caso de haver prova inequívoca produzida em sentido contrário aos seus elementos constitutivos. Assim, conclui que o espólio deve ser citado no endereço indicado na petição inicial, em nome do cônjuge supérstite ou de quem estiver na posse direta dos bens do falecido, tendo em vista que a propriedade é o fato gerador dos tributos (IPTU e TLP) cujos créditos são exigidos por meio da execução em exame. Requer a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com o subsequente afastamento da necessidade de acostar aos autos a certidão de óbito do recorrido, a prova da existência de processo de inventário e a indicação do inventariante. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal por força da isenção enunciada nas disposições dos artigos 1o do Decreto-lei no 500/1969 e 4o, inc. I, da Lei no 9.289/1996. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. No mais, o recurso é tempestivo e a recorrente está dispensada de reproduzir nestes autos as peças do processo principal, na forma do art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, CPC). No caso, a questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da necessidade de instruir a petição inicial da ação de execução fiscal movida contra espólio com certidão de óbito e indicação do inventariante. A presente execução fiscal foi manejada em desfavor de um espólio, que é destituído de personalidade jurídica, apesar de lhe ser atribuída legitimidade pra integrar a relação jurídica processual como ente despersonalizado. Por essa razão, o espólio deve ser representado em juízo pelo inventariante, caso exista processo de inventário em curso, nos termos do art. 75, inc. VII, do CPC. O art. 6o da Lei no 6.830/1980 fixa os requisitos necessários para a elaboração da petição inicial da ação de execução fiscal. De fato, o referido dispositivo não inclui a necessidade de instrução da petição inicial com certidão de óbito e de indicação do inventariante, caso o contribuinte devedor tenha falecido. No entanto, os requisitos enumerados pela já mencionada regra são estabelecidos para os casos em que o contribuinte estiver vivo e, logicamente, tem a respectiva legitimidade passiva preservada. Diante desse contexto, o art. 1o da LEF enuncia a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil aos processos de execução fiscal. Portanto, os artigos 75, inc. VII, e 320, ambos do CPC, devem ser aplicados à hipótese para que a petição inicial seja instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. A interpretação dessas disposições normativas, com enfoque no critério teleológico, demonstra a necessidade de que a petição inicial da ação de execução fiscal indique o inventariante, caso exista, com a devida juntada, aos autos, da certidão de óbito. A esse respeito, examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMENDA À INICIAL. ESPÓLIO. INDICAÇÃO DE INVENTARIANTE. JUNTADA DE CERTIDÃO DE ÓBITO. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal, determinou a emenda à inicial para trazer a certidão de óbito e indicar a existência de processo de inventário, bem como o inventariante, sob pena de indeferimento da inicial. 2. De acordo com o disposto no inciso III do artigo 4o da Lei n. 6.830/1980, a execução fiscal poderá ser promovida contra o espólio, devendo a petição inicial preencher os requisitos do artigo 6o da mesma lei. 3. O espólio constitui ente despersonalizado que, apesar de possuir legitimidade processual, deve ser representado em juízo, ativa e passivamente, pelo inventariante, se já houver abertura de inventário, nos termos do artigo 75, inciso VII, do CPC. 4. Não se nega a possibilidade de ajuizamento da Execução Fiscal em face do espólio, entretanto, deve ser informado ao Juízo acerca da abertura de inventário e da nomeação de inventariante ou indicação de administrador provisório, a fim de possibilitar a citação do executado e o regular processamento do feito. 5. Ajuizada a Execução Fiscal diretamente em face do espólio, mostra-se necessária a juntada da certidão de óbito pelo exequente, a fim de precisar a data do falecimento e a legitimidade passiva do ente despersonalizado. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão no 1234828, 07281857420198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 16/3/2020)” (Ressalvam-se os grifos) Assim, as alegações articuladas pelo agravante não revelam a probabilidade de provimento do recurso, pois estão em desacordo com o entendimento prevalente no âmbito da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. Fica prejudicado o exame do requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo prolator da decisão na forma do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 20 de março de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator